Tribunal: TJDFT
Processo: 0737176-36.2019.8.07.0001
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-10-01

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0737176-36.2019.8.07.0001 Classe judicial: APELAÇÃO CÍVEL (198) APELANTE: PEDRO RODRIGUES CONDE FILHO APELADO: CONDOMINIO PRIVE LAGO NORTE II D E C I S Ã O Trata-se de Apelação Cível interposta por PEDRO RODRIGUES CONDE FILHO em face da sentença (ID 19441429) proferida pelo Juízo da Décima Segunda Vara Cível de Brasília que, nos autos da Ação de Cobrança no 0737176-36.2019.8.07.0001, ajuizada por CONDOMÍNIO PRIVE LAGO NORTE II em seu desfavor, julgou procedente o pedido principal para condenar o réu ao pagamento de taxas condominiais atrasadas. Representado pela Curadoria Especial até a prolação da sentença, o réu ora apelante, citado por edital, compareceu aos autos após a sentença, juntando procuração e interpondo o presente recurso, com o objetivo de reforma da decisão para julgar improcedentes os pedidos iniciais. Requereu, ainda, a concessão da gratuidade de justiça em sede recursal. Contrarrazões apresentadas pelo autor/apelado em ID 19441441, impugnando a gratuidade de justiça requerida pelo réu/apelante e pugnando pelo não provimento do recurso. Intimado a se manifestar acerca de eventual não conhecimento do recurso ante a sua eventual intempestividade, a parte ora apelante apresentou suas razões em ID 19997677. É o relatório. DECIDO. O recurso não pode ser admitido, por ser manifestamente intempestivo. Compulsando os autos, verifica-se que o réu/apelante foi citado por edital e não apresentou resposta dentro do prazo legal (IDs 19441414 e 19441421), razão pela qual os autos foram remetidos à Curadoria Especial que apresentou defesa por negativa geral (ID 19441422). A sentença julgou procedentes os pedidos iniciais para condenar o réu/apelante ao pagamento de taxas de condomínio atrasadas. Após a ciência da sentença pela Curadoria Especial em 13/08/2020 e sem a apresentação de recurso, o réu/apelante compareceu espontaneamente aos autos, juntando procuração e interpondo a presente Apelação por meio de advogado particular, na data de 04/09/2020, levando-se em conta a disponibilização da sentença no Diário de Justiça Eletrônico em 14/08/2020. Acontece que, embora o art. 346 do Código de Processo Civil estabeleça o início da contagem de prazo contra o revel que não tenha patrono nos autos a partir da publicação do ato decisório no órgão oficial, no momento em que ele constituir advogado particular nos autos, deve ele se ater aos ditames legais que regem o processo eletrônico, especificamente quanto à sua intimação e prazos. Assim, tratando-se de processo eletrônico, considera-se feita a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação no PJe, iniciando-se a contagem dos prazos processuais no dia útil posterior, conforme dispõe o art. 5o da Lei no 11.419/2006. Transcrevo: Art. 5o As intimações serão feitas por meio eletrônico em portal próprio aos que se cadastrarem na forma do art. 2o desta Lei, dispensando-se a publicação no órgão oficial, inclusive eletrônico. § 1o Considerar-se-á realizada a intimação no dia em que o intimando efetivar a consulta eletrônica ao teor da intimação, certificando-se nos autos a sua realização. § 2o Na hipótese do § 1o deste artigo, nos casos em que a consulta se dê em dia não útil, a intimação será considerada como realizada no primeiro dia útil seguinte. § 3o A consulta referida nos §§ 1o e 2o deste artigo deverá ser feita em até 10 (dez) dias corridos contados da data do envio da intimação, sob pena de considerar-se a intimação automaticamente realizada na data do término desse prazo. (destaquei) No caso em análise, consoante já salientado, a Curadoria Especial tomou ciência da sentença na data de 13/08/2020, às 17:03h, oportunidade em que manifestou o desinteresse em interpor recurso, tendo em vista o requerimento para aguardar o trânsito em julgado da decisão final (ID 19441432). Dessa maneira, considerando a contagem do prazo apenas nos dias úteis, o dies ad quem para a interposição do recurso de Apelação pelo réu, por meio do seu advogado particular nomeado após a sentença, encerrou-se na data de 03/09/2020. Assim, haja vista que a presente Apelação foi interposta somente no dia 04/09/2020 (ID 19441434), restou caracterizada a sua intempestividade, motivo pelo qual é inadmissível. Nesse sentido: AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. NEGATIVA DE CONHECIMENTO. INSTRUÇÃO DEFICIENTE E INTEMPESTIVIDADE. NULIDADE POR AUSÊNCIA DE INTIMAÇÃO PARA REGULARIZAR O RECURSO. CIÊNCIA ELETRÔNICA PELO ADVOGADO DA PARTE. INTIMAÇÃO CONSUMADA. REJEIÇÃO. AGRAVO DE INSTRUMENTO INTERPOSTO SEM CERTIDÃO DE INTIMAÇÃO DA DECISÃO AGRAVADA. PROCESSO FÍSICO. IMPOSSIBILIDADE DE AFERIÇÃO DA TEMPESTIVIDADE. DOCUMENTO ESSENCIAL. RECURSO INADMISSÍVEL. 1. Tratando-se de processo eletrônico, deve ser observado que a intimação de ato judicial é realizada por meio eletrônico pela ciência do advogado cadastrado no sistema com assinatura digital, na forma do arts. 2o e 5o da Lei 11.419/2006 c/c art. 270 do CPC. 1.1. Assim, não há nulidade por falta de intimação do agravante acerca do despacho que concedeu prazo para a regularização do agravo de instrumento, na forma do art. 932, parágrafo único do CPC. 2. Quanto não for manifesta a tempestividade da interposição, é inadmissível o agravo de instrumento que não vem instruído com cópia da certidão de intimação da decisão agravada, proferida em processo físico, já que falta documento indispensável à admissibilidade do agravo de instrumento, consoante dispõe o art. 1.017, I e § 3o, do CPC 3. Agravo interno desprovido. (Acórdão n.1143493, 07174718920188070000, Relator: ALFEU MACHADO 6a Turma Cível, Data de Julgamento: 12/12/2018, Publicado no DJE: 17/12/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) CIVIL E CONSUMIDOR. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. CIRURGIA. PONTA DE CATETER DEIXADO NO BRAÇO ESQUERDO DO PACIENTE. REVELIA. DANOS MORAIS. APELAÇÃO DO AUTOR INTEMPESTIVA. PORTARIA 12/2017 DO TJDFT. APELAÇÃO DO RÉU. PRELIMINAR DE CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO CONFIGURADO. DANOS MORAIS. CONFIGURADO. VALOR ARBITRADO PROPORCIONAL E ADEQUADO. FIXAÇÃO EM IMPORTE INFERIOR AO PLEITEADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA NÃO VERIFICADA. SUMULA 326 STJ. ALEGAÇÃO DE MATÉRIA DE FATO PELA RÉ. PRECLUSÃO. 1. Considera-se realizada a intimação com a consulta eletrônica do advogado sobre o teor da sentença no PJe, iniciando-se, no primeiro dia útil seguinte, o prazo de 15 dias para recorrer, nos termos do art. 60 da Portaria 12/2017 do TJDFT. 1.2 O recurso apresentado fora do prazo recursal é considerado intempestivo e, em consequência, manifestamente inadmissível, o que, nos termos do art. 932, inciso III, do CPC, autoriza o seu não conhecimento. [...] 10. Apelação do autor intempestiva e não conhecida. Apelação da parte ré, preliminar rejeitada e, quanto ao mérito, parcialmente conhecida e não provida. (Acórdão n.1076416, 00252080420168070018, Relator: GISLENE PINHEIRO 7a Turma Cível, Data de Julgamento: 22/02/2018, Publicado no DJE: 01/03/2018. Pág.: Sem Página Cadastrada.) (destaquei) Ademais, importante salientar, ainda, que a prerrogativa de prazo em dobro para recorrer é da Curadoria Especial. Portanto, no presente caso, no momento em que o réu revel constituiu advogado particular nos autos, a sua defesa deixou de ser incumbência da Curadoria Especial, conforme interpretação do inciso II do art. 72 do CPC. Nesse viés, não pode o ora apelante se valer do benefício de prazo em dobro para recorrer, tendo em vista a impossibilidade de estender esse benefício da Curadoria Especial para o caso particular. Assim já se manifestou este egrégio Tribunal nesse sentido: CIVIL E PROCESSO CIVIL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. RECURSO INTEMPESTIVO. REVEL CITADO POR EDITAL. DEFESA ANTERIOR FEITA PELA CURADORIA ESPECIAL. CONSTITUIÇÃO DE ADVOGADO APÓS PUBLICAÇÃO DA SENTENÇA. ARTIGO 346 DO CPC. MAJORAÇÃO DOS HONORÁRIOS. TRABALHO EXERCIDO PELA PARTE ADVERSA EM CONTRARRAZÕES. 1. Trata-se de apelação interposta contra sentença que, na ação de conhecimento (reintegração de posse), julgou procedente o pedido para consolidar a propriedade e a posse plena e exclusiva de veículo no patrimônio do autor, condenando o réu/apelante ao pagamento de aluguel e demais encargos contratuais de sua responsabilidade, vencidas até a efetiva reintegração, corrigidas monetariamente pelo INPC desde o vencimento e acrescidas de juros de mora de 1% ao mês a contar da citação. Outrossim, determinou ao Banco que proceda à devolução do Valor Residual Garantido desembolsado no prazo de até 30 (trinta) dias, a contar da venda do veículo arrendado, corrigidos monetariamente pelo INPC desde o respectivo reembolso, admitindo-se os descontos das despesas supramencionadas. 2. Conforme disposto no artigo 346 do CPC, "os prazos contra o revel que não tenha patrono nos autos fluirão da data de publicação do ato decisório no órgão oficial." 3. No caso em apreço, após a ciência da sentença pela Curadoria Especial, o requerido compareceu aos autos e constituiu advogado, protocolando a apelação somente dois meses após a data de disponibilização da sentença no D.J.E e um mês após a data da ciência da Curadoria, sendo, portanto, manifestamente intempestivo. 4. ACuradoria Especial atua em defesa do revel citado por edital, enquanto não for constituído advogado (artigo 72, II, do CPC). 5. Aintimação pessoal bem como o prazo em dobro para recorrer são prerrogativas da Curadoria Especial, conforme disposição contida no artigo 44, I, da LC 80/94, não podendo o requerido se valer delas por ter constituído advogado particular. 6.Ainda que o recurso não seja conhecido em virtude de intempestividade, a sua interposição enseja a fixação da verba honorária pelo trabalho exercido nas contrarrazões, na forma do artigo 85, §11, do CPC. 7. Recurso não conhecido. (Acórdão 1099233, 20150710100656APC, Relator: SANDOVAL OLIVEIRA, 2a TURMA CÍVEL, data de julgamento: 23/5/2018, publicado no DJE: 28/5/2018. Pág.: 352/375) (g.n) Logo, verificado o descabimento do recurso, este não deve ser conhecido, nos termos do artigo 932, inciso III do Código de Processo Civil: Art. 932. Incumbe ao relator: (...) III - não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida; (...). Parágrafo único. Antes de considerar inadmissível o recurso, o relator concederá o prazo de 5 (cinco) dias ao recorrente para que seja sanado vício ou complementada a documentação exigível. (destaquei) Ante o exposto, nos termos do art. 932, inciso III, do Código de Processo Civil, NÃO CONHEÇO do presente recurso, por ser manifestamente inadmissível, ante sua intempestividade. Intimem-se. Brasília, DF, 25 de setembro de 2020 10:39:37. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador